Tribunal: TJDFT
Processo: 0740986-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE VISITAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. VISITAS PATERNAS REGULAMENTADAS PELO JUÍZO. REGIME QUE REPRODUZ SUGESTÃO GENÉRICA POSTA EM LAUDO PSICOLÓGICO. INOBSERVÂNCIA DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. SISTEMA DE VISITAS QUE DEVE SE ADEQUAR À ROTINA DA MENOR. HIPÓTESE EM QUE IMPRESCINDÍVEL AOS GENITORES MANTEREM DIÁLOGO ENTRE SI PARA NECESSÁRIA COMPATIBILIZAÇÃO DE HORÁRIOS. MULTA POSTULADA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE VISITAS. PRUDÊNCIA E ZELO QUE NÃO ORIENTAM PARA A APLICAÇÃO DE ASTREINTES NESTA FASE DO PROCESSO. HIPÓTESE DE NECESSÁRIO PREVALECIMENTO DO BOM SENSO E DO DIÁLOGO. MEDIDA QUE, POR ORA, NÃO ATENDE AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal. Caso concreto em que não evidenciada situação típica de inovação recursal, uma vez rejeitado o pedido inicial de suspensão das visitas e estabelecido em favor do genitor regime de visitas à menor, sua filha, conforme sugerido, em fase de instrução do feito, por laudo psicológico devidamente submetido a contraditório. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A decisão acerca da regulamentação de visitas entre os genitores deve primar pelo melhor interesse da criança, cujos direitos e interesses têm primazia em relação aos de seus pais. Assim, cumpre ao julgador buscar solução apta a garantir ao infante desenvolvimento em ambiente saudável, preservando-o, o quanto possível, de situações e ambiente conflitivos a que deem causa seus ascendentes.
3. Reconhecidamente não atende ao melhor interesse do menor o estabelecimento de regime de visitas em que não seja ponderada sua rotina, inclusive no que concerne a atividades extracurriculares que realize. A regulamentação genérica do modo como estabelecida somente renderá ensejo a desentendimento entre os genitores, dai porque imprescindível estabelecer que o direito de visitas do genitor não poderá ocorrer sem que seja respeitada a rotina preexistente da menor. Caso concreto em que o bom senso e o diálogo entre os pais da criança serão fundamentais para a não criação de dificuldades e indevidos obstáculos ao cumprimento do acordo, uma vez que necessária a compatibilização de horários entre todos os envolvidos.
4. Conquanto possível, em tese, a fixação de astreintes em caso de descumprimento, pelo genitor, do regime de visitas em seu favor estabelecido, tal medida se mostra absolutamente inadequada para a hipótese sub judice, em que devem os pais do menor se esforçar para que prevaleça o bom senso e o diálogo, afinal, é inarredável a necessidade de que os horários de todos sejam compatibilizados de modo a evitar a criação de dificuldades ou indevidos obstáculos ao regular cumprimento do sistema de visitação. Ademais, a imposição de multa, nesta fase do processo, apenas levaria ao aumento de hostilidades entre os pais, o que contribuiria para retirar da criança em período de formação a paz, a tranquilidade e o equilíbrio indispensáveis ao bom desenvolvimento da pessoa humana.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.